Tribunal: TJDFT
Processo: 0732248-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732248-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEORGE LUCAS RIBEIRO LIMA AGRAVADO: FOCUUS CONSULTINGG LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEORGE LUCAS RIBEIRO LIMA contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente por ele requerida em face de FOCUUS CONSULTINGG LTDA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., deferiu parcialmente o pedido (ID 135424391, autos originais). O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O comprovante de recolhimento de preparo juntado aos autos (ID 39683653) não contém dados capazes de relacioná-lo à guia aprovada pelo Tribunal (ID 39683654), o que impossibilita a verificação de autenticidade do pagamento. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com as informações necessárias, sob pena de necessidade de recolhimento em dobro. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator